Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-25.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020408-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ADMILDES DE SA NEVES - CPF: 451.782.161-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1020408-25.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Admildes de Sá Neves

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO – DUAS ECONOMIAS - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS ( UNIDADES AUTÔNOMAS ) – ILEGALIDADE - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – READEQUAÇÃO DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO -

DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local" (REsp. n. 1.166.561/RJ, rel. Min.
Hamilton Carvalhido
)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1020408-25.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Admildes de Sá Neves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de consumo movida por
Admildes de Sá Neves, julgou procedente a pretensão
para
determinar a
revisão/readequação das faturas referentes aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, pelo valor real consumido por cada economia autônoma, arbitrando ainda o pagamento de indenização a título de dano moral
no valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defente a inexistência de ato ilícito perpetrado, mencionando que é irrazoável a cobrança de apenas 10m3 em um hidrante que realiza o abastecimento de 2 economias e ainda um salão de beleza, que utiliza agua em todos seus procedimentos e atendimentos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 148460753), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1020408-25.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Admildes de Sá Neves

V O T O

Cinge-se dos autos que
Admildes de Sá Neves
moveu ação revisional de contrato de consumo em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que é usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida e que os valores cobrados nas faturas dos meses de 12/2018 e 01/2019, são exorbitantes, pois não refletem o consumo real da residência da parte autora, que é a média de 10m3.

Esclarece que reside no imóvel com mais duas pessoas, bem como mantém eventualmente a atividade de cabeleireira, somente aos sábados. Informa que registrou reclamação junto ao PROCON, solicitando que os faturamentos fossem revistos e a cobrança voltasse ao consumo de 10 m3, contudo, não obteve êxito, razão pela qual requer o retorno ao status quo ante, tendo em vista possuir tão somente uma economia residencial.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente a pretensão
para
determinar a
revisão/readequação das faturas referentes aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, pelo valor real consumido por cada economia autônoma, arbitrando ainda o pagamento de indenização a título de dano moral
no valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 188903193).

Inconformada, a apelante defente a inexistência de ato ilícito perpetrado, mencionando que é irrazoável a cobrança de apenas 10m3 em um hidrante que realiza o abastecimento de 2 economias e ainda um salão de beleza, que utiliza agua em todos seus procedimentos e atendimentos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Restou incontroverso que as faturas dos meses
sub judice
foram calculadas pelo sistema de economias, de modo que têm os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo ou de leitura do medidor pelo número de economias, que, no caso, seriam duas, e não do consumo real efetivamente aferido, bastando para se verificar a ilegalidade praticada pela apelante.

Isso porque, o c. Superior Tribunal já pacificou que, se houver um único hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa, seja ela mínima seja resultante da leitura do medidor, pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil
”
.
(REsp 1.166.561/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 25.08.10)

No mesmo sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRAZO PRESCRICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...)

IV.
Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentindo, confiram-se, ainda: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020; AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017. V. No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local". Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. (...)
”
.
(AgInt no REsp 1.856.015/RJ, 2ª Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 28.09.20)

Bem analisou o d. magistrado de origem:

“
A ré, por sua vez, esclarece que foi realizada vistoria técnica no hidrômetro na residência da parte autora no dia 13.11.2018, quando se verificou a existência de duas economias autônomas, referentes ao estabelecimento comercial do salão de cabeleireira e a outra da economia residencial, que é a casa da autora, habitada por 03 (três) pessoas, de modo que não há qualquer irregularidade, e sendo o serviço utilizado é devida a contraprestação.

Em análise as faturas que acompanham a inicial, inclusive pelas informações de histórico tarifário juntado pela requerida, é incontroverso que as faturas da requerente estão sendo calculadas pelo sistema de economias (comercial e residencial), de modo que têm os valores resultantes da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, e não do consumo real efetivamente aferido, o que é ilegal
”. (id. 188903193)

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a apuração de consumo totalmente ilegal pela concessionária, acrescida de corte no serviço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários recursais uma vez que fixados nos limites estabelecidos no §2º do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024